Tribunal: TJMT
Processo: 1042393-79.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042393-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Reserva Remunerada, Transferência para reserva]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 029.640.011-46 (APELANTE), JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO), ADRIANA DE ABREU - CPF: 000.735.841-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA PROPORCIONAL DE POLICIAL MILITAR. SENTENÇA CITRA PETITA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À ANÁLISE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SEGURANÇA DENEGADA.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta por Tiago Alves da Silva contra sentença que, em mandado de segurança, determinou ao Diretor-Presidente do MTPREV a análise de pedido administrativo referente à transferência para a reserva remunerada proporcional
da Polícia Militar
. O apelante alega omissão
da
sentença
quanto à concessão do benefício pleiteado.

II.
Questão em discussão

2.
As questões discutidas consistem em:

(i) Verificar a alegada ilegitimidade passiva do Diretor-Presidente do MTPREV, apontada em parecer da Procuradoria-Geral de Justiça;

(
ii
) Examinar se houve perda superveniente do objeto do mandado de segurança em virtude
da
análise administrativa ter sido concluída pela autoridade coatora;

(
iii
) Analisar se a sentença foi
citra petita
ao não apreciar o pedido de transferência para a reserva remunerada proporcional
;
(
iv
) Verificar a existência de direito líquido e certo à referida transferência.

III.
Razões de decidir

3. Afastou-se a ilegitimidade passiva do Diretor-Presidente do MTPREV, pois, nos termos do art. 2º do Regimento Interno do Mato Grosso Previdência, compete-lhe a concessão de aposentadoria, incluindo a reserva remunerada de militares estaduais.

4. Reconheceu-se a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de análise administrativa, pois a autoridade coatora já havia concluído a análise do requerimento do impetrante, com indeferimento em razão de insuficiência de tempo de serviço.

5. A sentença foi reconhecida como
citra petita
, pois não apreciou o pedido de concessão da transferência para a reserva remunerada proporcional, omissão que foi sanada em remessa necessária.

6. Quanto ao mérito do pedido de transferência para a reserva remunerada proporcional, verificou-se a ausência de direito líquido e certo, uma vez que o militar não preenche os requisitos exigidos pela legislação estadual (LC nº 555/2014) e federal (Decreto nº 667/69, Lei nº 13.954/2019).

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a sentença como c
itra petita
, sanando a omissão quanto ao pedido de transferência à reserva remunerada proporcional
. Sucessivamente, o pedido
foi denegado por ausência de direito líquido e certo.

8. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária para julgar improcedente o pedido quanto à transferência para a reserva remunerada proporcional.

Tese de julgamento:

“1.
Sentença citra petita deve ser reformada para análise do mérito quando houver pedido expresso e questões já submetidas ao contraditório.

2. Afastada a ilegitimidade passiva do Diretor-Presidente do MTPREV por competência para decidir sobre reserva remunerada de militares estaduais.

3.
Perda superveniente do objeto do mandado de segurança ocorre quando o pedido administrativo já foi analisado pela autoridade competente, ainda que com indeferimento.

4.
Não há direito líquido e certo à transferência para a reserva remunerada proporcional quando não preenchidos os requisitos mínimos de tempo de serviço previstos na legislação estadual e federal aplicável.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 487, I; LC nº 555/2014,
arts
. 145 e 147; Decreto nº 667/69, art. 24-A, incluído pela Lei nº 13.954/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
809.380/AC, Rel. Min. Felix Fischer,
Julg
. 18/10/2016; TJ-MT, MS: 01406996820178110000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos,
Julg
. 04/07/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação
Cível, com remessa necessária,
interposta por Tiago Alves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
tramitando sob o nº
1042393-79.2021.8.11.0041

que, em
ação mandamental
, concede
u a
segurança

com o fito de
determinar ao
Diretor-Presidente Geral
do Mato Grosso Previdência (MTPREV)
, representado pelo Estado de Mato Grosso,

que concluísse a análise do pedido administrativo
formulado pelo
i
mpetrante, relativo à transferência para a reserva remunerada proporcional
da Polícia Militar do Estado de Mato
Grosso.

Em suas
razões recursais, o
A
pelante
assevera
que a sentença foi
citra petita
, uma vez que deixou de analisar o pedido específico de concessão da transferência para a reserva remunerada proporcional, nos termos do art. 24-A, inciso I, alínea “b” do Decreto nº 667/69, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019
, mesmo diante da oposição de embargos de
declaração
.
Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecer e conceder o referido direito.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alega que o
Recorrente
não possui o tempo de serviço necessário para a transferência à reserva remunerada proporcional, conforme parecer da Polícia Militar. Afirma, ainda, que a análise administrativa já foi realizada,
caracterizando a

perda do objeto do mandado de segurança. Com base nesses argumentos, pleiteia o não provimento do recurso.

Em Parecer, a

Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
opina pela extinção do processo ou, subsidiariamente, a denegação do recurso em virtude da ilegitimidade passiva do Diretor Presidente do MTPREV
(Id.
226268674).

Isento de preparo, conforme previsto no art. 10, inc. XXII, da Constituição Federal de 1988 (Id.
214158694)

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, e da remessa necessária uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA APONTADA EM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Inicialmente, passo à análise da ilegitimidade passiva apontada em
parecer
d
a Procuradoria-Geral do Estado
, ao argumento de que
o Diretor
-
Presidente Geral do Mato Grosso Previdência - MTPREV
não é parte legitima a figurar no
mandamus
,
indicando
ser atribuição do
C
omando
-
G
eral da
C
orporação
(Id. 213644029).

A respeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que a "
manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo
". (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
809.380/
AC ,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016,
DJe
26/10/2016).

Acerca do tema, preceitua o Regimento Interno do Mato Grosso Previdência - MTPREV que:

Art. 2º Ao Mato Grosso Previdência, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, compete:
[...]

III - a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão por morte devida aos seus dependentes;

[...]

§ 1º A concessão dos benefícios de aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo será editada por ato conjunto do Diretor-Presidente do MTPREV e do Governador do Estado

Destarte
,
o
Diretor
-Presidente Geral

da MTPREV detém legitimidade passiva no presente caso, pois, nos termos do
art. 2º do Regimento Interno do Mato Grosso Previdência, compete-lhe a
concessão d
e aposentadoria
, incluindo a reserva remunerada dos militares estaduais.

DA

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível, com remessa necessária, interposta por Tiago Alves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, tramitando sob o nº 1042393-79.2021.8.11.0041 que, em ação mandamental, concedeu a segurança com o fito de determinar ao Diretor-Presidente Geral do Mato Grosso Previdência (MTPREV), representado pelo Estado de Mato Grosso, que concluísse a análise do pedido administrativo formulado pelo impetrante, relativo à transferência para a reserva remunerada proporcional.

Na origem, o impetrante,
P
olicial
M
ilitar do Estado de Mato Grosso, buscava a análise e decisão de seu requerimento para transferência à reserva remunerada proporcional, apresentado sob o protocolo nº 1506/2020-133.
F
undamentou sua pretensão no art. 24-A, inciso I, alínea “b” do Decreto nº 667/69, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019. Alega que, embora tenha apresentado a documentação necessária, o pedido não foi analisado no prazo legal
de 120 (cento e vinte) dias
,
violando seu
direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo.

Extrai-se dos autos que
a
o
rdem liminar foi concedida
,
determinado
que a autoridade coatora
se manifeste quanto ao pedido da parte Impetrante, no Procedimento Administrativo n° 63433/2021
(Id. 213644014).

Em suas razões, o
A
pe
lante
sustenta que a sentença foi
citra petita
, pois não analisou seu pedido de transferência para a reserva remunerada proporcional, fundamentado no art. 24-A, inciso I, alínea “b”, do Decreto nº 667/69, incluído pela Lei nº 13.954/2019, mesmo após aposição de embargos de declaração (Id.
213644037).

Por sua vez, o
A
pelado
, Estado de Mato Grosso, alega que o mandado de segurança perdeu objeto,
posto
que a análise administrativa foi concluída pela Polícia Militar,
a qual
indeferiu o pedido do
Ape
lante em razão da insuficiência de tempo de serviço.

Verifico que
restou incontroverso nos autos que, ao tempo da prolação da
sentença
que concedeu a segurança, o pedido administrativo em questão já
havia sido analisado pela
administração pública. Conforme consta do documento Id. 213644026
– fls. 14/19
, a

Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a
preciou
o
pleito

e concluiu pelo seu indeferimento, fundamentando a decisão na insuficiência de tempo de serviço necessário para a concessão da transferência à reserva remunerada proporcional.

Desse modo, considerando que o objeto do
m
andado de segurança consistia na obtenção de decisão administrativa sobre o protocolo nº 1506/2020-133, resta evidente a
perda superveniente do objeto
do presente processo

referente
a este pedido
, na medida em que a providência pleiteada já foi cumprida pela autoridade administrativa.

Neste sentido, entende este E. Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019).

Dessa forma,

reconheço a
perda superveniente do objeto
do
mandamus
,
s
o
mente no que se

relaciona
ao pedido de análise
do seu
procedimento
administrativo
.

DA
SENTENÇA
CITRA PETITA

No que se refere ao pedido formulado pelo
R
ecorrente

visando o
reconhecimento
da sentença
como

citra petita
em virtude da omissão quanto ao pedido de concessão da reserva remunerada proporcional

tenho que

assist
e
razão o
A
pelante, como passo a pontuar.

Observo que, o impetrante
nos termos da inicial do
mandamus

pleiteou, em síntese, o que segue

(Id.
213641999):

“[...] 2- A concessão dos efeitos da sentença, em caráter liminar, inaudita altera
parts
, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/15, c/c art. 7º III, da Lei 12.016/09, de forma a DETERMINAR que a Autoridade Coatora, o Sr. ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA, Diretor Presidente da MTPREV, preste esclarecimentos e conclua a análise do protocolo nº 1506/2020-133, diante do que determina o § 3° da Lei N° 7.692/2002, e PROCEDA A IMEDIATA ANÁLISE E DECISÃO do Requerimento administrativo formulado pelo Impetrante. [...]

5- Ao final REQUER, a concessão da segurança, impondo ao MTPREV a obrigação de fazer, para CONCEDER a transferência do IMPETRANTE para reserva remunerada da
Policia
Militar, a pedido, proporcional, com fulcro no art. 24-A, inciso I, alínea “b” do Dec. 667/69, incluídos pela Federal n° 13.954 de 16 de dezembro de 2019, no prazo de 10 dias, fixando-se astreintes no caso de descumprimento da obrigação; [...]”
[
g.n
.]

A sentença por sua vez, dispôs o que segue
(Id.
213644030):

A controvérsia cinge-se, portanto, ao exame da duração razoável do procedimento administrativo destinado a analisar e julgar pedido formulado pela impetrante.

Após detida análise dos fatos e provas constata-se que o pedido administrativo foi regularmente distribuído e aguarda, há 06 (seis) meses, o pronunciamento definitivo da administração.

Nesse sentido, resta configurado, o ato omissivo ilegal da autoridade coatora, que não respeitou o prazo previsto no artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, vejamos:

“Art. 37 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido
”.
(...)

Assim, entendo presentes e verificados os requisitos mandamentais para a concessão da segurança, ante a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, para determinar que a Autoridade Coatora conclua a análise quanto ao pedido da parte Impetrante no Procedimento Administrativo nº 1506/2020-133, confirmando a medida liminar anteriormente deferida.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

In
casu
, verifico a sentença é omissa quanto ao pedido formulado pelo
impetrante
em exordial no que concerne
a transferência para a reserva remunerada proporcional
, com base no
art. 24-A, inciso I, alínea “b” do Dec. 667/69, incluídos pela Federal n° 13.954 de 16 de dezembro de 2019.

A despeito, cito precedente:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS - OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DIREITO - NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA
Cerceia o direito do autor a sentença que não aprecia as matérias suscitadas na petição inicial, especialmente no que toca ao pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer.
Revela-se nula, por vício citra petita, a sentença que não examina os pedidos elencados na inicial.” (N.U 0020382-49.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017,
Publicado
no DJE 03/07/2017).

Ante ao
esposado
,
constata-se
que o juízo singular deixou de apreciar sobre ponto pertinente à lide e que foi expressamente ventilado na petição inicial e nos embargos de declaração, o que impõe a reforma da sentença com apreciação do mérito recursal
, em virtude da remessa necessá
ria

(Id. 213641999).

Superada esta análise, passo ao cerne da apelação.

DO MÉRITO

DA ALMEJADA CONCESSÃO DA RESERVA REMUNERADA PROPORCIONAL

Pleiteia o
Apelante
a sua transferência para a reserva remunerada proporcional, a pedido
, nos termos do art. 24-A, inciso I, alínea “b” do Dec. 667/69, incluídos pela Federal n° 13.954 de 16 de dezembro de 2019.

Debruçando-me sobre o caso em tela, constato que o
Aa
elante

ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 11 de novembro de 2014
totalizando
, atualmente,
10 (dez) anos de serviço público
, conforme Certidão de Vínculo Funcional (Id. 213644002
).

Isto
posto
, em 27 de novemb
ro de 2020 o
R
ecorrente
protocolou requerimento de agendamento de aposentadoria no portal da MTPREV
(Id.
213644004).

Por se tratar de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 555/2014, assim estabeleceu:

“
Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:

I -
compulsoriamente
;

II -
a
pedido.
[...]

Art. 147. O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I -
com
subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II -
com
subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo
serviço.
[...]
”
(grifei)

Além disso,
o

art. 24-A, inciso I, alínea “b” do Decreto nº 667/69
, incluído pela
Lei Federal nº 13.954/2019
,
dispõe:

“Art. 24-A
. Observado o disposto nos
arts
. 24-F e 24-G deste Decreto-Lei, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade:

I -
a
remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, a pedido, pode ser:

a) integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar; ou

b) proporcional, com base em tantas quotas de remuneração do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, se transferido para a inatividade sem atingir o referido tempo mínimo;

O
s
art
.

24 – F e
art.
24- G
preveem sob
r
e o
direito adquirido para a concessão da inatividade remunerada, aplicável aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e, na pensão militar aos seus beneficiários
:

“Art. 24-F.
É assegurado o
direito adquirido
na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo,
desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios
, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

Art. 24-G.
Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que
não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem
:

I -
se
o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e

II -
se
o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo.

Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do
caput
deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.”
[
g.n
.]

Infere-se

que
o
art. 24-D do Decreto nº 667/69
,
com a redação dada pela Lei nº 13.954/2019, estabelece que os entes federativos possuem competência para legislar sobre aspectos específicos relacionados à inatividade e à pensão militar dos seus militares e respectivos pensionistas, desde que essas disposições estejam em conformidade com as normas gerais
defi
nidas nos
arts
. 24-A, 24-B e 24-C do referido decreto.

Do caderno processual, verifico que na

manifestação nº 037
/
2021
elab
o
rada pela

A
ssessoria
J
urídica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consignou-se o que segue:

“[...]
4. CONCLUSÃO

Assim, jogando luz sobre as dúvidas trazidas pela Diretoria de Gestão de Pessoas, em relação ao direito do militar Tiago Alves da Silva ingressar na Reserva Remunerada proporcional, a pedido, com somente 6 anos de serviço, em que
pese o cálculo feito pelo sistema
TurmalinaPrev
, sua programação está equivocada, pois, conforme alhures estampado, o direito de ser transferido para a Inatividade somente ocorrer
á após os 25 anos de serviço (e deste 20 anos de efetivo serviço), com divisor do tempo mínimo que se exigiria para a integralidade de remuneração (acrescido das regras de transição do art. 24
-G), tudo de \acordo com o art. 147, II, da LC nº 555/2014 c/c os art. 24
-A da DL nº 667
/
1969.
[...]
”

Diante disso
,
considerando que a análise realizada pela Assessoria Jurídica
se encontra
plenamente alinhada com as normas aplicáveis,
concluo pela denegação da segurança pleiteada
,
ante a ausência de direito líquido e certo a ser amparado na via deste
mandamus
.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos d
o

Decreto nº 667/69
e

da Lei
Federal nº 13.954/201
9

e dos acórdãos citados em sede recursal, eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Com essas considerações
,

1. DOU PARCIAL

PROVIMENTO

a
o recurso de apelação interposto por Tiago Alves Da Silva

apenas
para reconhecer a sentença objurgada como
citra petita
.

2. Em Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença
para
fins de sanar a omissão
atinente ao
pedido de

transferência para a reserva remunerada proporcional
da Polícia Militar
, postulado pelo impetrante
.

3. Por conseguinte,
na parte alterada,
DENEG
O

a segurança pleiteada
por
ausência de direito líquido e certo,
julgando o processo com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, inc. I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025